Tribunal: STF
Processo: HC 267034
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Eusimar Ferreira de Lima impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 8.176/1991, termos em que denunciado. 

A parte impetrante pretende “seja reconhecida que a decisão foi a) extra petita quanto ao pedido de liberdade pois não existe causa de pedir e pedido no recurso apresentado ao STJ; b) anule a decisão e determine o processamento do HC e analisar a tese principal de defesa, ou c) a ilegalidade da busca pessoal, reputando como ilícitas as provas colhidas no veículo e de todos os elementos probatórios decorrentes, decretando-se a nulidade do ato coator que ratificou a prisão em flagrante dos condutores, com o consequente trancamento do Inquérito Policial movido em desfavor do paciente, ante à inexistência de prova autônoma, reconhecendo nulo todos atos praticados após a abordagem policial e determinando a devolução dos bens apreendido no AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE –Processo nº 1000348-09.2024.4.01.3908 e IPL e atos subsequentes”. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)


PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e com o objetivo de discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente